Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700336-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DROGARIA N S AUXILIADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução no. 0005110-35.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, mesmo depois de certificado pelo oficial de justiça que a empresa devedora não mais operava no endereço cadastrado, sem comunicação aos órgãos competentes. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador nos termos da súmula 435 do STJ e dos Temas 630, 962 e 981, do STJ (Precedentes vinculantes); que constitui ato ilícito a modificação do domicílio fiscal e modo irregular e sem a comunicação aos órgãos competentes. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o redirecionamento da execução ao sócio administrador e, no mérito, a confirmação da liminar. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Está presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que se considera ato ilícito a modificação do domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, uma vez que constitui obrigação tributária acessória (art. 127 do CTN). Ademais, nos termos da súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”. Ante a presunção de dissolução irregular da sociedade, o que constitui evidente ato ilícito tributário, a responsabilização tributária pode recair sobre o sócio administrador, entendimento esse que se coaduna com o disposto no art. 136 do CTN, que determina que “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, a certidão do oficial de justiça no sentido de que a empresa não mais funciona no endereço fiscal cadastrado é suficiente para presumir a dissolução irregular da sociedade e implicar a redistribuição da execução fiscal ao sócio administrador. Nesse sentido, vide v.g., (Acórdão 1953741, 0738746-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024; Acórdão 1954520, 0717447-51.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024). Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que evidentemente está correndo a prescrição, uma vez que os débitos executados são relativos a competências de 2017 a 2020, o que justifica a necessária urgência no prosseguimento da execução fiscal. Posto isso, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a execução fiscal seja redirecionada ao sócio administrador, nos termos do disposto na súmula 435 do STJ, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador